Tribunal: TJMT
Processo: 1011236-46.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011236-46.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANO POLLA SOARES - CPF: 839.910.772-72 (EMBARGANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), CRISTIANO POLLA SOARES - CPF: 839.910.772-72 (ADVOGADO), HIGOR ANACLETO VIEIRA - CPF: 063.950.625-90 (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM
HABEAS CORPUS
– INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO IMPUGNADO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENDIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS –PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS BENS DO EMBARGANTE – INVIABILIDADE - MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inexistência de omissão a ser sanada, e constatada a pretensão de rediscussão de temas já apreciados no julgamento da apelação criminal, os aclaratórios devem ser rejeitados.

A inexistência de análise pela autoridade judiciária de primeiro grau da possibilidade de desbloqueio dos bens do embargante, inviabiliza a cognição do pedido nesta instância revisora, sob pena de incidir em vedada supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Higor Anacleto Vieira
contra o acórdão lançado no ID. 171295670, proferido no julgamento do
habeas corpus
n. 1011236-46.2023.8.11.0000, oportunidade em que esta Colenda Câmara, por unanimidade de votos, denegou a ordem nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O COMETIMENTO DE ROUBO E FURTO DE VEÍCULOS, ALÉM DE OUTROS CRIMES EM APURAÇÃO – OPERAÇÃO AVALANCHE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO CONCRETAMENTE O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – FORTES INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE PRATICA VÁRIOS DELITOS REITERADAMENTE – ENUNUNCIADO N. 42 DO TJMT – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MODUS OPERANDI EMPREGADO E PERICULOSIDADE DO AGENTE –

NECESSIDADE DE ESTANCAR AS ATIVIDADES CRIMINOSAS DO GRUPO CRIMINOSO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA. Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a materialidade dos delitos e a existência de fortes indícios de envolvimento em organização criminosa que pratica diversos delitos reiteradamente, além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, notadamente pela gravidade concreta das condutas, consubstanciada no modus operandi empregado e na elevada periculosidade do agente. É válida a segregação cautelar com base na necessidade de desarticular organização criminosa, mostrando-se imprescindível para estacar as atividades ilícitas, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT). É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.”

A defesa alega que o embargante não foi denunciado por nenhum dos crimes investigados, o que corrobora com a tese defensiva de ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Nestes termos, postula pelo provimento dos embargos e, subsidiariamente, requer o desbloqueio dos bens do embargante (ID. 169686673).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
dos embargos (ID. 174163163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual deles conheço.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ainda ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, o embargante
não

apresentou a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade
, limitando-se, apenas a anexar ao presente recurso a decisão interlocutória proferida pelo Juízo em 13/03/2023, informando sobre a revogação da prisão preventiva do paciente, face a verificação de que o órgão ministerial não ofertara a denúncia contra 6 acusados dentre os quais o paciente,
verbis
:

(...) Trata-se de representação, formulada pelo Delegado de Polícia da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá/MT, pela DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E SEQUESTRO DE BENS, no interesse do Inquérito Policial n. 324/2020/DERFVA.

Oferecida a denúncia nos autos de n. 1003543-16.2022.8.11.0042, o Ministério deixou de denunciar MATHEUS DELMUNTES CALIXTO, RODGLEITON MELQUIADES SILVA, ETTORE ANACLETO VIEIRA, RUBENS FLÁVIO FRANCISCO, HIGOR ANACLETO VIEIRA e MARCELO FARIA LINO.

Em síntese, é o relatório. Decido.

Analisando a situação fático/processual apresentada, verifico que não foi oferecida denúncia em desfavor de MATHEUS DELMUNTES CALIXTO, RODGLEITON MELQUIADES SILVA, ETTORE ANACLETO VIEIRA, RUBENS FLÁVIO FRANCISCO, HIGOR ANACLETO VIEIRA e MARCELO FARIA LINO, razão pela qual, ante a necessidade de diligências complementares para perfeita elucidação das condutas, impõe-se a revogação das prisões preventivas decretadas.

Pois bem. Sabe-se que, como requisitos básicos de qualquer custódia cautelar, deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Nessa perspectiva, ausentes os indícios suficientes de autoria a ensejar, neste momento, o oferecimento da denúncia (art. 312 do CPP), a revogação da prisão preventiva dos investigados é medida que se impõe, nos termos do art. 316 do CPP. Em face do exposto, em consonância ao parecer ministerial (ID 118808496), REVOGO a PRISÃO PREVENTIVA decretada em desfavor de MATHEUS DELMUNTES CALIXTO, RODGLEITON MELQUIADES SILVA, ETTORE ANACLETO VIEIRA, RUBENS FLÁVIO FRANCISCO e HIGOR ANACLETO VIEIRA, assim como de MARCELO FARIA LINO, determinadas nesta representação, com fulcro no art. 316 do Código de Processo Penal. Expeçam-se os competentes Alvarás de Soltura de MATHEUS DELMUNTES CALIXTO e RODGLEITON MELQUIADES SILVA e os contramandados de prisão de ETTORE ANACLETO VIEIRA, RUBENS FLÁVIO FRANCISCO, HIGOR ANACLETO VIEIRA e MARCELO FARIA LINO. Após, DÊ-SE VISTA Ministério Público para que se manifeste acerca dos pedidos de IDs 119580943 e 119669041. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.” (ID. 172056164).

Percebe-se, portanto, que há uma tentativa de rediscussão da matéria, razão pela qual, saliento que os embargos de declaração não são idôneos ao reexame de matérias fático-jurídicas postas em lide, e nem ao rejulgamento da causa, porque se trata de provimentos jurisdicionais manifestamente estranhos aos limites objetivos preconizados no artigo 619 do CPP.

Logo, conforme mencionado pela Procuradoria Geral de Justiça, não se vislumbra qualquer vício ensejador da interposição de aclaratórios, mas tão somente o inconformismo do embargante em relação ao desfecho do julgamento em segunda instância cuja modificação
não geraria efeito prático
, uma vez que a pretensão do embargante já havia sido atendida pelo Juízo mediante a revogação da prisão com expedição de contramandado.

Por fim, a defesa requer o desbloqueio dos bens do embargante. Todavia, a inexistência de análise pela autoridade judiciária de primeiro grau da possibilidade do desbloqueio, inviabiliza a cognição do pedido nesta instância revisora, sob pena de incidir em vedada supressão de instância.

Nesse sentido:

“(...)1. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). (...)”(STJ - AgRg no HC: 700749 SP 2021/0332920-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023